Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL No 6.603/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, ÁGUA E ESGOTO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE RECONHECIDO PELO CONGRESSO NACIONAL EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS. PRELIIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMAS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO ESTADO FEDERATIVO. PRINCÍPIOS DO DIREITO PÚBLICO. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DIRETA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INGERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NA ESPÉCIE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO PRÉVIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria.
2. Rejeita-se preliminar de incompetência do TJDFT quando as normas elencadas como parâmetro do controle de constitucionalidade encontram-se previstas na LODF, bem como cuidam de normas de reprodução obrigatória, ao dizerem respeito sobre as competências legislativas dos entes federativos e princípios gerais públicos.
3. A Lei Distrital no 6.603/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a proibição às empresas concessionários de energia elétrica, telefonia e água e esgoto de interromperem a prestação de seus serviços em decorrência do atraso no pagamento das faturas correspondentes pelos usuários, durante o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional.
3.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal no que tange ao mandamento normativo direcionado às concessionárias de energia elétrica e telefonia, pois se cuida de competência privativa da União para legislar sobre energia e telecomunicações (art. 22, IV, da CF e art. 14 da LODF).
3.2. Por outro lado, o mesmo vício formal não se faz presente no comando normativo direcionado à concessionária prestadora do serviço de água e esgoto, uma vez que se cuida de serviço público de interesse local e de competência legislativa do Distrito Federal, conforme o art. 32, § 1o, da CF e art. 14 da LODF.
4. A lei impugnada apresenta violação material à LODF quando gera interferência indevida na gestão dos contratos administrativos que consistem em delegação de prestação do serviço público entre o poder concedente e concessionário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4.1. Afronta a reserva da administração lei de iniciativa parlamentar que afeta o equilíbrio financeiro de contrato administrativo cujo poder concedente é o Executivo. Corrobora-se tal afronta pela ausência de dotação orçamentária prévia a fim de se equilibrar a despesa criada.
4.2. Há interferência no sistema remuneratório do serviço público, ainda que indiretamente, ao reduzir o recebimento do preço público e impor a equalização do custo, mormente quando a lei objeto do controle beneficia todo usuário inadimplente, de maneira indiferente às necessidades de subsistência casuísticas.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, da Lei Distrital no 6.603/2020 in totum, com efeitos ex tunc.